Tribunal: CARF
Processo: 10325.002028/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.002028/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.972 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
COMERCIAL DE CARNE MATIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
PRESSUPOSTO
PROCESSUAL.
RECORRENTE.
SUCUMBÊNCIA.
INTERESSE
RECURSAL. INEXISTENTE. IRPF. CSLL. PIS. COFINS. LIDE. AUSENTE.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. INJUSTIFICADA.
Ante a sucumbência da Contribuinte quanto à plausibilidade de sua
contestação, não se conhece do recurso interposto, propondo discussão de
matéria não controvertida. Afinal, sendo o interesse recursal decorrente do
binômio necessidade e adequação, o exame da demanda que a Recorrente
manejou tem seus contornos delimitados no conteúdo do acórdão recorrido a
ela desfavorável.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PRAZO
DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA
CARF. ENUNCIADO No 148. APLICÁVEL.
Tratando-se de lançamento de ofício decorrente do descumprimento de
obrigação acessória, aplica-se a contagem de prazo decadencial prevista no art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do mesmo Código.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
LIVROS
E
DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO. REQUISITO FORMAIS E MATERIAIS.
OBRIGATORIEDADE. CFL 38.
O contribuinte que descumprir o dever instrumental de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as CSP, apresentá-los sem atendimento
das formalidades legais exigidas, com omissão ou informação diversa da
realidade, sujeita-se à penalidade prevista na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.002028/2008-38
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002028/2008-38

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a matéria sem interesse recursal
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as CSP, apresentá-los com atendimento das
formalidades legais exigidas, som omissão ou informação diversa da realidade (CFL 38).
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 07.34.740 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), transcritos a seguir (processo
digital, fls.42 e 43):
O auto de infração em pauta (DEBCAD no 37.161.531-3) foi lavrado em razão da
sociedade empresária Comercial de Carne Matil Ltda ter infringido o disposto no artigo
33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/1991, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo
único, do Regulamento da Previdência Social, ao deixar de apresentar a fiscalização,
embora devidamente intimada, “Livros Contábeis (Diário/Caixa/Razão), arquivos
digitais, resumo das folhas de pagamento”.
Foi aplicada multa no valor de R$ R$ 12.548,77 (doze mil e quinhentos e quarenta e
oito reais e setenta e sete centavos), de acordo com a alínea “j”, do inciso II, do artigo
283, do Regulamento da Previdência Social (aprovado pelo Decreto no 3.048/1999), c/c
os artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/1991 e a Portaria Interministerial MPS/MF no 77, de
11 de março de 2008.
Irresignada com o lançamento, a Autuada apresentou a impugnação de fls. 23 a 281,
instruída com os documentos de fls. 29 a 36.
Aduz que a quebra do sigilo bancário só pode ser feita por quem tem o dever de ser
imparcial, ou seja, por magistrado.
Assevera que a Constituição Federal, conforme se observa no §1o do seu artigo 145,
“somente acometeu ao Poder Judiciário eximir as instituições financeiras de manter o
sigilo bancário”.

1 As numerações de folhas citadas se referem às do processo convertido no formato digital (e-processo)
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002028/2008-38

Diz que “os parágrafos 1o e 5o do art. 38 da Lei n. 4.595/64 não permitem outra leitura,
senão a de preservar a inviolabilidade de dados, na forma do art. 5o, inc. X, da
Constituição Federal”.
Frisa que o parágrafo único do artigo 197 do Código Tributário Nacional dispensa as
instituições financeiras de prestar as informações bancárias do contribuinte.
Sustenta que o artigo 8o da Lei no 8.021/1990 é inaplicável, já que regula matéria que
deveria ser disposta em lei complementar, por força do disposto no artigo 192 da
Constituição Federal.
Afirma que a ressalva contida no parágrafo único do artigo 197 do Código Tributário
Nacional implica na aplicação do artigo 38 da Lei no 4.595/64, que foi recepcionada
com status de lei complementar.
Aduz que são nulas “as infrações levadas a cabo pelos autos de infração”, já que, no
seu entendimento, ocorreu quebra irregular de sigilo bancário
Alega que “pelo art. 174 do CTN encontram-se apanhados pela decadência as
obrigações tributárias não constituídas cujos fatos geradores remontam os idos de
2003 inclusive”.
Assevera que, conforme julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo 46 da Lei no
8.212/1991 é inconstitucional.
Afirma que a Súmula 182 do antigo TFR era clara ao preceituar que “é ilegítimo o
lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas em extratos ou em
depósitos bancários”.
Cita ementa de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região (Ap. Cível no
93.01.119773/PA), onde foi aplicado o entendimento da Súmula 182 do antigo TFR,
para declarar a invalidade de auto de infração relativo a Imposto de Renda, que se
fundamentava na presunção de que depósitos bancários correspondiam a rendimentos
omitidos.
Cita acórdão do antigo Conselho de Contribuintes (Recurso no 133.413) onde restou
aduzido que o lançamento de imposto de renda referente a omissão de rendimentos só
pode ter como base depósitos bancários quando “ficar comprovado o nexo causal entre
o depósito e o fato que represente omissão de rendimentos”.
Aduz que o contribuinte pode, licitamente, alegar e demonstrar que os valores
movimentados em contas correntes não se caracterizam como montantes sujeitos a
tributação.
Aduz que, conforme entendimento da maioria dos ministros que compõem o Supremo
Tribunal Federal, a contribuição social previdenciária sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural do produtor rural pessoa física, prevista no artigo
25 da Lei no 8.212/1991 é inconstitucional, visto que a Constituição Federal de 1988
não autoriza o legislador a instituir uma nova contribuição sobre o faturamento, além da
COFINS.
Afirma que tal contribuição deveria ter sido instituída por Lei Complementar, por força
do disposto no artigo 154, inciso I, da Constituição Federal.
Sustenta que o procedimento adotado pelo Fisco fere o princípio da isonomia, previsto
no artigo 150, inciso II, da Constituição Federal, já que os empregadores rurais pessoas
físicas recebem tratamento desigual e mais oneroso se comparados aos empregadores
urbanos pessoas físicas.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002028/2008-38

Por fim, requer, a declaração de nulidade do auto de infração e “a realização de perícia
contábil com a apresentação de documentos e quesitos, oportunamente”.
.Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 41 a 46)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
EMENTA DISPENSADA
Acórdão dispensado de ementa, de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10
de novembro de 2004.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante
para a solução da controvérsia (processo digital, fls. 52 a 55):
1. Discorrendo acerca a omissão de receita decorrente da movimentação
financeira não comprovada, aduz que a base de cálculo do IRPJ é a renda, e os extratos
bancários, por si sós, não a representam.
2. Aduz, também, não se tratar de ocorrência do fato gerador do PIS e da CSLL.
3. Defende o cancelamento do crédito constituído supostamente por ter sido
atingido pela decadência.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 06/08/2014
(processo digital, fls. 50 e 51), e a peça recursal foi interposta em 04/09/2014 (processo digital,
fl. 52), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a ausência de interesse recursal vista no presente voto.

Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002028/2008-38

Descumprimento de obrigação acessória (CFL 38)
Vale consignar que dita autuação teve por motivação o descumprimento do dever
instrumental da Recorrente exibir qualquer documento ou livro relacionados com as CSP,
apresentá-los sem atendimento das formalidades legais exigidas, com omissão ou informação
diversa da realidade, exatamente como estabelecem os arts. 33, §§ 2o e 3o, 92 e 102 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ademais, há de se considerar a regulamentação do reportado comando legal por meio do
Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, arts. 232 e 333, parágrafo único, 283, inciso II, alínea
“j”, e 373, alterado pelo Decreto no 4.862, de 21 de outubro de 2003, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
[...]
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
[...]
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela Medida Provisória
no 2.187-13, de 2001).
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 232. A empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante
legal, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são
obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as contribuições
previstas neste Regulamento.
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua competência,
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002028/2008-38

lançar de ofício importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação apresentada que
não preencha as formalidades legais, bem como aquele que contenha informação
diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação verdadeira.
[...]
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
[...]
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Como se vê, transcrita matriz legal determina a aplicação da reportada penalidade
nos exatos termos adotados pela Autoridade Fiscal, que tem atividade vinculada determinada
pelo CTN, art. 142, parágrafo único, já transcrito em tópico precedente. Logo, restava-lhe, como
de fato ocorreu, constituir o respectivo crédito tributário, eis que, nos autos, restou provado o
descumprimento da discutida obrigação tributária acessória.
No entanto, suas razões recursais sequer tangenciam as razões da autuação, pois
trazem tão somente supostas considerações acerca do IRPJ, PIS e CSLL, tributos não inseridos
na controvérsia. Por conseguinte, ante a sucumbência da Recorrente quanto à plausibilidade da
referida pretensão, desconheço desta parte do recurso voluntário, já que de objeto estranho aos
autos, como tal, não podendo ser enfrentado pela Turma.
Afinal, considerando-se que o interesse recursal é composto pelo binômio
necessidade e adequação, não há dúvidas de que o recurso interposto é adequado à pretensão da
Contribuinte somente no que se refere a conteúdo de acórdão que lhe é desfavorável. Logo,
reportados argumentos não serão apreciados.

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002028/2008-38

Prejudicial de decadência
Inicialmente, vale consignar que, em 20/6/2008, foi publicado o enunciado da
Súmula Vinculante no 8, editada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), declarando a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/91. Por conseguinte, conforme vinculação
estabelecida no art. 2o da Lei no 11.417, de 19 de dezembro de 2006, o lapso temporal que a
União dispõe para constituir crédito tributário referente às CSP não mais será o reportado
decênio legal, e sim de 5 (cinco) anos, exatamente, dentro dos contornos dados pelo Código
Tributário Nacional (CTN).
Nesse pressuposto, registre-se que, na relação jurídico-tributária, a decadência se
traduz fato extintivo do direito da Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo que deveria ter sido
pago espontaneamente pelo contribuinte, bem como penalidades decorrentes do descumprimento
tanto da obrigação principal como daquela tida por acessória. Assim considerado, o Sujeito
Ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir referido crédito tributário mediante
lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento), variando conforme as
circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e
173, incisos I, II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. No contexto,
embora o CTN trate o instituto da decadência em quatro preceitos distintos, destacam-se (i) a
regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art. 150, §
4o) e (ii) a regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias,
independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I, II e § único).
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002028/2008-38

Por pertinente, a compreensão do que está posto na citada regra geral (art. 173 do
CTN) fica facilitada quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação
de leis, presentes no art. 11, inciso III, alíneas “c” e “d” da Lei Complementar no 95, de 26 de
fevereiro de 1998, que passo a transcrever:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
Mais especificamente, segundo se infere do ato complementar ora transcrito, os
incisos I e II do supracitado art. 173 do CTN trazem enumerações atinentes ao respectivo caput,
enquanto, em seu § único, dito artigo estabelece exceção às regras nele elencadas. Por
conseguinte, abstrai-se que o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em conta - além
da data de início do procedimento fiscal - tanto a forma de apuração do correspondente tributo e
a antecipação do respectivo pagamento como as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo,
fraude, simulação e nulidade do lançamento por vício formal.
Assim entendido, o prazo quinquenal em debate terá sua contagem iniciada
consoante retratam os 4 (quatro) cenários expostos a seguir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, e houver
antecipação de pagamento do correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor
inferior ao efetivamente devido, aí se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art.
150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto aos tributos suprimidos do cenário anterior (item 1) e as penalidades,
exceto nos contextos onde houve autuação previamente anulada por vício formal ou quando o
respectivo procedimento fiscal tenha sido iniciado em data anterior, ambos dotados de regras
próprias (CTN, art. 173, inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos e penalidades
tratados no cenário 2, quando a fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002028/2008-38

Explicitada a contextualização abstrata da matéria, já sob a perspectiva de sua
aplicação às Contribuições Sociais Previdenciárias, adentra-se propriamente na tipificação da
manifestada prejudicial.
Nessa circunstância, transcreve-se excertos dos arts. 22 e 30 da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, dos quais se pode inferir que a apuração das CSP se dará mediante
lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título [...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher os valores arrecadados na forma da alínea a deste inciso, a contribuição a
que se refere o inciso IV do art. 22 desta Lei, assim como as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço
até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da competência;
[...]
II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua
contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da
competência;
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002028/2008-38

operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, na forma estabelecida em regulamento;
(Destaques no original)
Sob dita perspectiva, cabível trazer considerações relevantes acerca de citadas
regras especial e geral, as quais sinalizam a data de início da contagem do referido prazo
decadencial. Tocante à primeira, destaca-se a antecipação de pagamento da contribuição
apurada; já na trilha da segunda, vêm as vinculações a ela obrigatórias e o momento em que o
Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a constituir suposto crédito tributário.
Regra especial (art. 150, § 4o, do CTN)
Cuidando-se de lançamento por homologação e ausentes as hipóteses de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, se houver pagamento antecipado da
contribuição concernente à competência autuada, aplica-se a contagem do prazo decadencial
prevista no art. 150, § 4°, do CTN. Portanto, é pertinente se compreender a exata caracterização
da referida antecipação de pagamento, eis que, como visto, traduz-se fator determinante tocante à
aplicação da presente regra.
Assim entendido, dita compreensão fica facilitada quando revelada expressão é
analisada sob dois aspectos distintos, mas complementares, quais sejam: o valorativo e o
temporal. O primeiro, versando acerca da conformidade entre a quantia devida e aquela
efetivamente quitada pelo contribuinte; o outro, tratando do “time” de suposta preclusão
temporal decorrente do pagamento a destempo.
Adentrando na primeira vertente, oportuno consignar que dita antecipação de
pagamento não é afetada pela retenção ou recolhimento apenas parcial do valor efetivamente
devido, como também quando referida parcela antecipada não compuser rubrica exigida na
autuação. Trata-se de matéria pacificada neste Conselho por meio do Enunciado no 99 de sua
súmula, que assim delineou o entendimento acerca da matéria:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Diante disso, a fim de melhor captar aquilo que efetivamente diz reportada
jurisprudência, como se passa o que ali está dito e, especialmente, de que modo as situações
fáticas a ela se subsumem, torna-se relevante a exata caracterização do pagamento antecipado
tratado no descrito Enunciado, o que, necessariamente, passa pela delimitação do conteúdo
semântico nele presente. Nesses termos, é imperioso se compreender o sentido e a extensão de
suas expressões “considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador”
e “rubrica especificamente exigida no auto de infração”.
Mais especificamente, buscando facilitar a assimilação da primeira expressão,
vale destacar o “considerado como devido” e “fato gerador”, eis que balizadores da inferência
que se pretende demonstrar. Diante disso, conforme o já transcrito art. 150 do CTN, tratando-se
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002028/2008-38

de lançamento por homologação, cabe ao contribuinte calcular o tributo que considera devido e
promover o respectivo pagamento, cuja homologação se dará posteriormente.
Em reportada perspectiva, não se imagina minimamente razoável o contribuinte,
a exemplo, confundir o fato gerador da contratação de serviço executado mediante cessão de
mão-de-obra (retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal) com aquele decorrente da
remuneração por ele paga aos segurados empregados (20% do total pago). Com efeito, ambos
têm fundamentações legais distintas, já que o primeiro se ampara no art. 31 da Lei no 8.212/1991
e o segundo no art. 22, inciso I, do mesmo ato legal.
Trata-se de entendimento também perfilhado com a decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetida ao rito do art.
543-C do Código de Processo Civil, de cumprimento obrigatório pelos integrantes deste
Conselho, consoante § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF, de cuja ementa transcrevo
os seguintes excertos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito [...]
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994;[...]
[...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
(Destaquei)
Como se vê, o STJ foi taxativo quanto ao “considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador”, pois expressamente determinou a necessária
declaração do débito (inexistindo declaração prévia do débito), assim como arregimentou não se
tratar de apuração qualquer, mas tão somente daquela atinente aos fatos geradores
correspondentes aos débitos declarados na respectiva competência (no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período).
No manifestado desígnio, observa-se que o eixo conceitual presente no reportado
enunciado, por si só, no meu entender, já afasta a suposta possibilidade do termo “rubrica”
confundir-se com “hipótese de incidência” legalmente prevista, base imponível do fato gerador.
Afinal, tratando-se de obrigação tributária principal, que surge juntamente com o seu fato
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002028/2008-38

gerador, como é o caso em análise, a lei traz todas as situações exigidas para a respectiva
constituição, aí se incluindo a definição das alíquotas, bases de cálculo e contribuintes, conforme
prescrevem os arts. 113, § 1o, e 114 do CTN. Confira-se:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
[...]
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência. (destaquei)
Desse modo, infere-se que mencionado Enunciado no 99 destina-se aos salários
indiretos pagos aos segurados empregados e avulsos, cuja remuneração, por vezes, compõe-se
de rubricas diversas. Trata-se de entendimento igualmente adotado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho. Confira-se os acórdãos dos quais transcrevo os
seguintes excertos:
Acórdão no 9202-009.776, de 25 de agosto de 2021 (CSRF/2a Turma - Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Relatora):
Ementa:
[...]
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA
DO STJ SOBRE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DECADÊNCIA
ART. 173, I DO CTN.
O Superior Tribunal de Justiça em decisão vinculante - Resp no 973.733/SC, firmou
entendimento de que a homologação do art. 150, § 4o do CTN refere-se ao pagamento
antecipado realizado pelo contribuinte.
Não havendo nos autos comprovação do pagamento para o mesmo fato gerador, ainda
que parcial, deve-se aplicar a decadência segundo a norma do art. 173, I do CTN.
(Destaquei)
[...]
Voto:
[...]
Embora a referida Súmula não seja aplicada ao caso - pois a mesma contempla
lançamento cujo objeto é cobrança da Contribuição Social incidente sobre
pagamentos de salários tidos como indiretos - o entendimento ali exposto é
compatível com o caso em questão. (Destaquei)
Assim, a verificação da ocorrência de pagamento para fins de atração da regra o art.
150, §4o do CTN deve se dar pela análise de ter o contribuinte recolhido ao longo do
período autuado contribuição previdenciária decorrente do mesmo fato gerador objeto
do lançamento, ainda que os respectivos recolhimentos não se refiram propriamente aos
fatos cujas hipóteses de incidência tenham sido questionadas pela fiscalização. Deve-se
entender por “mesmo fato gerador” as hipóteses de incidência que possuem identidade
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002028/2008-38

entre os critérios que compõem a respectiva regra matriz de incidência, ou seja, tributo
previsto no mesmo dispositivo legal com coincidência de sujeito passivo e base de
cálculo, ainda que esta última não tenha sido quantificada corretamente. (Destaque no
original)
E neste caso em razão da autuação estar vinculada a exigência de Contribuições
Previdenciárias cota patronal, e considerando que a contribuinte se considerava imune a
este tributo, entendimento não compartilhado pelo Fisco em razão do descumprimento
de requisito formal, o eventual pagamento relativo as contribuições da cota dos
segurados empregados não se aproveita ao caso, pois trata-se de fato gerador distinto
daqueles lançados. (Destaquei)
[...]
Acórdão no 9202-005.177, de 26 de janeiro de 2017 (CSRF/2a Turma - Elaine
Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DECADÊNCIA. RETENÇÃO DE 11%. RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE
O MESMO FUNDAMENTO JURÍDICO.
A constatação de antecipação de pagamento parcial do tributo aplicável para fins de
contagem do prazo decadencial de acordo com o § 4.o do art. 150 do CTN, ou seja,
cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, deve levar em consideração
recolhimentos sobre o mesmo fato gerador ou fundamento legal para cobrança de
contribuições previdenciárias.
[...]
Voto:
[...]
De imediato, refuto a tese do acórdão recorrido de que aplicável, ao caso concreto, a
súmula CARF no 99. A referida súmula teve por objetivo pacificar entendimento nos
casos de salários indiretos, em que ocorrem lançamentos de diversas rubricas do
conceito latu de remuneração. Referida súmula será aplicável, unicamente, aos
lançamentos que envolvam salários indiretos, tais como: PLR, vale alimentação,
fornecimento de educação, plano de saúde, dentre diversas outras utilidades que podem
constituir salários indiretos, quando fornecidos fora das hipóteses de exclusão do
conceito de salário de contribuição, previstas no art. 28, §9o da lei 8212/91. Fica fácil
essa constatação quando verificamos os paradigmas que ensejaram a aprovação da
súmula CARF no99.
(Destaquei)
Acórdão no 9202-008.286, de 23 de outubro de 2019 (CSRF/2a Turma - Mário
Pereira de Pinho Filho, Relator):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES. PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002028/2008-38

Inexistindo pagamento antecipado, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Voto:
[...]
De se esclarecer que a Lei no 8.212/1991 alberga obrigações tributárias das mais
diversas, com fatos geradores e alíquotas distintas, bem assim com sujeitos passivos
variados. Tem-se, dentre outras, as contribuições:
a) de empregados e trabalhadores avulsos, sobre a remuneração (art. 28, I);
b) de contribuintes individuais, sobre a remuneração (art. 28, III);
c) patronais, sobre a folha de salários (art. 22, I);
d) de segurados facultativos, sobre a receita da comercialização de sua produção
rural (art. 25);
e) de empregadores rurais pessoas físicas, sobre a receita da produção rural (art.
25);
[...]
Com efeito, para que se possa considerar a ocorrência de pagamento antecipado é
necessário que restem comprovados recolhimentos de contribuições de mesma espécie,
ou seja, contribuições que guardem identidade relativamente à regra matriz de
incidência tributária. [...]
[...]
No caso que ora se examina a autuação teve como fundamento o art. 31 da Lei no
8.212/1991 (com a redação da Lei no 9.711/1998), c/c o § 5o do art. 33 da mesma lei.
Confira-se o teor dos dispositivos:
[...]
Desse modo, para que restasse comprovado o pagamento antecipado seria necessário
que o Sujeito Passivo carreasse aos autos documentos comprobatório de recolhimentos
relacionados à retenção prevista no art. 31 da Lei no 8.212/1991, nas competências
objeto da Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos, ainda que relativamente a
outras prestadoras de serviços não evidenciadas na autuação.
(Destaquei)
Acórdão no 9202-004.569, de 23 de novembro de 2016 (CSRF/2a Turma -
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Relatora):
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES. RUBRICAS DECADÊNCIA. APLICAÇÃO
DA SUMULA CARF N. 99
Em se tratando de lançamento de contribuições sobre rubricas de pagamentos que
compõem o conceito latu de remuneração correta a aplicação da regra decadencial a luz
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002028/2008-38

do art. 150, §4o do CTN, desde que comprovada a existência de recolhimento
antecipado.
[...]
Nos termos da súmula no 99 CARF, tratando-se de salário indireto e existindo
recolhimento de contribuições patronais sobre o mesmo fato gerador (fundamento
legal), o dispositivo a ser aplicado é o art. 150, § 4°, do CTN, independente se não
ocorrer recolhimento específico sobre a mesma rubrica. (Destaquei)
[...]
Voto:
Contudo, conforme descrito no relatório deste voto, trata-se de lavratura de NFLD com
o objetivo de apurar e constituir as contribuições previdenciárias, incidentes sobre:
referentes a valores pagos aos segurados empregados a título de: ABONO
SALARIAL (FAB) , competências 01/2004 a 03/2004 e 01/2005 a 03/2005; e,
ADICIONAL SINDICAL 1/3 E 1/6 (FAD), competências 01/2004 a 10/2005, bem
como valores pagos a contribuintes individuais, referentes a SERVIÇOS DE
FRETE, TRANSPORTE (FRD) , no período de 02/2001 a 04/2003. (Destaque no
original)
[...]
Já quanto ao levantamento FDA e FAB, embora inicialmente concorde com a tese
esboçada pela ilustre procuradora de que, em inexistindo recolhimento antecipado sobre
a rubrica específica, inclusive tendo sido vencida quando do julgamento do acórdão
recorrido, entendo que está questão encontra-se superada pela edição da súmula 99 do
CARF. Referida súmula advém de posição unânime da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, que ao apreciar por diversas vezes a questão dos pagamentos indiretos firma
entendimento de que em se tratando de salário indireto o recolhimento de qualquer
montante sobre o mesmo fato gerador, mesmo que a outro título ou sobre outra
rubrica, é suficiente para atender o comando legal de existência de pagamento
antecipado, levando, por conseqüência a aplicação da regra esculpida no art. 150, § 4o
do CTN. (Destaquei)
[...]
Dessa forma, para identificar a aplicação da súmula, resta-nos, por fim, identificar a
existência de pagamentos sobre os mesmos fatos geradores, que aqui de forma ampla,
refere-se a existência de contribuições previdenciárias patronais sobre a Folha de
Pagamento. No caso, em sendo demonstrada a existência de recolhimentos sobre o
conceito latu de "salário de contribuição apurado pela remuneração dos empregados", e
considerando que os adicionais, nada mais são, que um tipo especial de salário (mais
conhecido como salário indireto que compõe o conceito de remuneração, é possível,
pela aplicação da súmula aplicar a regra do art. 150, §4o do CTN, face a existência de
recolhimento parcial antecipado. Conforme Relatório RDA, fls. 43 GPS recolhidas,
razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito no acórdão recorrido em relação a
regra decadencial aplicada a este levantamento. (Destaquei)
[...]
Acórdão no 9202-002.596, de 7 de março de 2013 (CSRF/2a Turma - Rycardo
Henrique Magalhães de Oliveira):
Ementa:
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002028/2008-38

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL.
SALÁRIO INDIRETO E OUTROS RECOLHIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE
PAGAMENTO. OCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco)
anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional,
tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91,
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos RE’s nos 556664, 559882 e 560626,
oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria.
In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que
restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário
indireto, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), além da constatação de
recolhimentos a partir das guias pertinentes, as quais foram deduzidas por ocasião da
lavratura da notificação, consoante informado pela própria autoridade lançadora no
Relatório Fiscal.
Voto:
[...]
In casu, porém, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que
a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de
pagamento, por trata-se em parte de salário indireto, portanto, diferenças de
contribuições, eis que a contribuinte promoveu o recolhimento das contribuições
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), fato relevante para
a aplicação do instituto, nos termos da decisão do STJ acima ementada, a qual
estamos obrigados a observar.
(Destaque no original)
Tocante ao “time” do recolhimento, quando interpretados sistematicamente, os
arts. 138, § único, e 150, § 1o, ambos do Código em comento, de aplicação vinculante a todos os
tributos, respondem a questão posta em sua inteireza, nestas palavras:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante
do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa [...]
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento
(Destaquei)
Como se vê, o pagamento antecipado sem prévio exame da autoridade
administrativa (art. 150, caput) não se restringe tão somente ao tributo devido, aí também se
incluindo, quando for o caso, os juros de mora, acréscimos próprios de recolhimento em
atraso (art. 138, caput). Isso já consubstancia que o fato da contribuição ser paga após seu
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002028/2008-38

vencimento, por si só, não desvirtua a natureza da discutida antecipação. Ademais, o próprio
mandamento legal expressa que a preclusão temporal da espontaneidade materializa-se pela
ciência do início de procedimento fiscal relacionado à correspondente obrigação tributária (art.
138, § único).
Disso, infere-se que a expressão “pagamento antecipado” denota espontaneidade,
assim qualificada quando manifestado recolhimento ocorrer antes da ciência do início da
fiscalização. Afinal de contas, por se tratar de texto claro, direto e em contexto único - como tal,
inviabilizando entendimento diverso -, dita espontaneidade não é afetada pelo recolhimento
apenas parcial do valor efetivamente devido nem quando manifestado pagamento ocorrer
somente após a competência fiscalizada, contanto que se dê antes da instauração do
procedimento fiscal tendente a apurar a correspondente infração.
Por fim, cabível destacar que, na aplicação desta regra especial, dita prejudicial
terá seu prazo contado a partir da ocorrência do correspondente fato gerador, que se dará
consoante a interpretação dada ao já transcrito art. 22 da lei previdenciária pela Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil. Com efeito, dita regulamentação se deu mediante o art. 52
da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, enquanto vigente, bem como
art. 29 da Instrução Normativa RFB no 2.110, de 17 de outubro de 2022, publicada no DOU de
19/10/2022. Confira-se:
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 52. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador da
obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
a) empregado, exceto o contratado para trabalho intermitente, e trabalhador avulso,
quando for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, quando do
pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário, observado o disposto
nos arts. 96 e 97, e no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas
antecipadamente na forma prevista na legislação trabalhista;
b) contribuinte individual, no mês em que lhe for paga ou creditada remuneração;
[...]
d) empregado contratado para trabalho intermitente, quando for paga, devida ou
creditada, o que ocorrer primeiro, a remuneração acrescida das parcelas a que se
referem os incisos II a V do § 6o do art. 452-A da CLT; (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1867, de 25 de janeiro de 2019)
[...]
III - em relação à empresa:
a) no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro,
a segurado empregado ou a trabalhador avulso em decorrência da prestação de serviço;
b) no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, ao
segurado contribuinte individual que lhe presta serviços;
[...]
e) no mês em que ocorrer a comercialização da produção rural, nos termos do Capítulo I
do Título III;
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002028/2008-38

f) no dia da realização de espetáculo desportivo gerador de receita, quando se tratar de
associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional;
g) no mês em que auferir receita a título de patrocínio, de licenciamento de uso de
marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda e de transmissão de espetáculos
desportivos, quando se tratar de associação desportiva que mantenha equipe de futebol
profissional;
[...]
IV - em relação ao segurado especial e ao produtor rural pessoa física, no mês em que
ocorrer a comercialização da sua produção rural, nos termos do art. 166;
IN RFB no 2.110, de 2022:
Art. 29. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador da
obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
I - em relação ao segurado: (Lei no 8.212, de 1991, art. 20; e Regulamento da
Previdência Social, de 1999, art. 198)
a) empregado, exceto o contratado para trabalho intermitente, e trabalhador avulso:
1. quando for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro;
2. no momento do pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário,
observado o disposto nos arts. 68 e 69; e
3. no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na
forma prevista na legislação trabalhista;
b) contribuinte individual, no mês em que lhe for paga ou creditada remuneração; (Lei
no 8.212, de 1991, art. 21; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 199)
c) empregado doméstico: (Lei no 8.212, de 1991, art. 20; e Regulamento da Previdência
Social, de 1999, art. 198)
1. quando for paga ou devida a remuneração, o que ocorrer primeiro;
2. no momento do pagamento da última parcela do décimo terceiro salário, observado o
disposto nos arts. 68 e 69; e
3. no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na
forma da legislação trabalhista;
d) empregado contratado para trabalho intermitente, quando for paga, devida ou
creditada, o que ocorrer primeiro, a remuneração acrescida das parcelas a que se
referem os incisos II a V do § 6o do art. 452-A da CLT; (CLT, art. 452-A, §§ 6o e 8o; Lei
no 8.212, de 1991, art. 20; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 198, e art.
201, § 23)
II - em relação ao empregador doméstico: (Lei no 8.212, de 1991, art. 24;
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 211)
a) quando for paga ou devida a remuneração ao segurado empregado doméstico, o que
ocorrer primeiro;
b) no momento do pagamento da última parcela do décimo terceiro salário, observado o
disposto nos arts. 68 e 69; e
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002028/2008-38

c) no mês a que se referirem as férias, mesmo quando recebidas antecipadamente na
forma da legislação trabalhista;
III - em relação à empresa ou ao equiparado:
a) no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro,
a segurado empregado ou a trabalhador avulso em decorrência da prestação de serviço;
(Lei no 8.212, de 1991, art. 22, caput, inciso I, e art. 30, inciso I, alínea "b";
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 201, caput, inciso I, e art. 216,
caput, inciso I, alínea "b")
b) no mês em que for paga ou creditada a remuneração, o que ocorrer primeiro, ao
segurado contribuinte individual que lhe presta serviços; (Lei no 8.212, de 1991, art. 22,
caput, inciso III, e art. 30, inciso I, alínea "b"; e Regulamento da Previdência Social, de
1999, art. 201, caput, inciso II, e art. 216, caput, inciso I, alínea "b")
c) no mês em que ocorrer a comercialização da produção rural, nos termos do Capítulo I
do Título III; (Lei no 8.212, de 1991, arts. 22-A e 25; Lei no 8.870, de 1994, art. 25;
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 200, art. 201, caput, inciso IV, e art.
201-A)
d) no dia da realização de espetáculo desportivo gerador de receita, quando se tratar de
associação desportiva que mantenha equipe de futebol profissional; (Lei no 8.212, de
1991, art. 22, §§ 6o e 7o; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 205, caput
e § 1o)
e) no mês em que auferir receita a título de patrocínio, de licenciamento de uso de
marcas e símbolos, de publicidade, de propaganda e de transmissão de espetáculos
desportivos, quando se tratar de associação desportiva que mantenha equipe de futebol
profissional; (Lei no 8.212, de 1991, art. 22, §§ 6o e 9o; e Regulamento da Previdência
Social, de 1999, art. 205, caput e § 3o)
f) no mês do pagamento ou crédito da última parcela do décimo terceiro salário,
observado o disposto nos arts. 68 e 69; e (Regulamento da Previdência Social, de 1999,
art. 216, § 1o)
g) no mês a que se referirem as férias, exceto as do empregado contratado para trabalho
intermitente, mesmo quando pagas antecipadamente na forma prevista na legislação
trabalhista; (Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 214, § 14)
IV - em relação ao segurado especial e ao produtor rural pessoa física, no mês em que
ocorrer a comercialização da sua produção rural, nos termos do art. 147; e (Lei no 8.212,
de 1991, art. 30, caput, inciso III; e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art.
216, caput, inciso III)
V - em relação à obra de construção civil de responsabilidade de pessoa física, no mês
em que ocorrer a prestação de serviços remunerados pelos segurados que edificam a
obra. (Lei no 8.212, de 1991, art. 15, parágrafo único, art. 22, caput, incisos I e II;
e Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 12, parágrafo único, inciso IV, e art.
201, caput, incisos I e II)
§ 1o Considera-se creditada a remuneração na competência em que a empresa
contratante for obrigada a reconhecer contabilmente a despesa ou o dispêndio ou, no
caso de equiparado ou empresa legalmente dispensada da escrituração contábil regular,
na data da emissão do documento comprobatório da prestação de serviços.
§ 2o Para os órgãos do poder público considera-se creditada a remuneração na
competência da liquidação do empenho, entendendo-se como tal, o momento do
reconhecimento da despesa.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002028/2008-38

§ 3o Nos casos em que se tratar de empregado contratado para prestação de trabalho
intermitente na forma prevista no art. 452-A da CLT, o fato gerador da contribuição
previdenciária incidente sobre a parcela relativa ao décimo terceiro proporcional e às
férias proporcionais ocorrerá mensalmente quando essas parcelas forem pagas, devidas
ou creditadas. (CLT, art. 452-A, §§ 6o e 8o; e Regulamento da Previdência Social, de
1999, art. 201, § 23)
Diante do acima exposto, pode-se sintetizar que dito fatos ocorrem nas
competências em que:
1. o pagamento dos serviços prestados pelo empregado, trabalhador avulso e
contribuinte individual for concretizado;
2. o produtor rural comercializar sua produção;
3. as receitas de patrocínios, licenciamentos e publicidade forem auferidas pela
associação que mantenha equipe de futebol profissional;
Contudo, enquanto vigente a IN RFB no 971, de 2009, tratando-se de espetáculos
desportivo de associação que mantenha equipe de futebol profissional, mencionada ocorrência
será tida por ocorrida no dia de realização do correspondente evento, e não no mês de sua
ocorrência.
Regra geral (art. 173, incisos I, II e § único do CTN)
Trata-se de mandamento que deverá ser compulsoriamente aplicado quanto aos
fatos não moldurados pela regra especial vista precedentemente (CTN, art.150, § 4o). Contudo,
despiciendo arrazoar os contextos da fiscalização ser iniciada ainda no exercício em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único) e da autuação previamente anulada
por vício formal (CTN, art. 173, inciso II), pois não demandam esclarecimentos complementares.
Afinal, em qualquer caso, explanado decurso temporal terá sua contagem inicial da ciência de
início do procedimento fiscal e da decisão administrativa irreformável respectivamente,
exatamente como preveem as vertentes dispostas nos § único e inciso II, ambos do art. 173 em
discussão.
Nestas circunstâncias, a concepção remanescente aponta para a contagem de prazo
iniciada no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (CTN, art. 173, inciso I), de aplicação vinculada às penalidades e aos tributos excluídos
da regra especial, exceto quanto aos cenários ressalvados no parágrafo anterior. Logo, nesse
recorte, dito mandamento terá de ser compulsoriamente imposto aos seguintes cenários:
1. Nos lançamentos por homologação, ainda que ausentes as práticas de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, quando não houver recolhimento
espontâneo da contribuição correspondente ao fato gerador autuado, admitida a mitigação de
valor e rubrica prevista no Enunciado no 99 de súmula do CARF, transcrito no tópico anterior.
Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, já referenciado precedentemente,
de cuja ementa replico os seguintes excertos:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-011.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002028/2008-38

2. É que a decadência [...], consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito
de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado [...]
3. O dies a quo [...] corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte
à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por
homologação [...]
(Destaquei)
2. Nos lançamentos por homologação, quando presentes as práticas de
apropriação indébita de CSP, dolo, fraude e simulação, independentemente de haver
recolhimento espontâneo da contribuição apurada.
Refere-se a entendimento já sumulado por este Conselho mediante os Enunciados
nos 72 e 106 de sua jurisprudência, nestes termos:
Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 106:
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
3. Nos lançamentos de penalidades pelo descumprimento de obrigações
acessórias, ainda que a obrigação principal correlata tenha sido paga ou atingida pela
decadência sob fundamento do art. 150, § 4o, do CTN. Afinal, manifestada sanção
administrativa é imposta tão somente por meio do lançamento de ofício, afastando-se, de
pronto, o benefício estabelecido no art. 150, § 4o, do CTN, que é próprio do lançamento por
homologação.
Trata-se de entendimento também definido pelo CARF mediante o Enunciado no
148 de sua súmula. Confira-se:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
A propósito, mencionada orientação ratifica o que acima está posto, pois, em
qualquer caso e circunstância, a sanção administrativa pelo descumprimento de obrigação
acessória é aplicável tão somente mediante lançamento de ofício. Nestes termos, por um lado,
como já visto em transcrição precedente, o art. 150 do CTN refere-se exclusivamente a
“tributos”, o que não se confunde com “penalidade”, instituto jurídico distinto; por outro, o art.
113, § 3o, do mencionado código assevera que a inobservância da obrigação acessória resulta na
penalidade pecuniária correlacionada. Confira-se:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2402-011.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002028/2008-38

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
[...]
§ A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Circunstanciadas as vinculações obrigatórias à presente “Regra”, adentraremos
no delineamento das datas em que o Sujeito Ativo poderá iniciar procedimento fiscal tendente a
constituir supostos créditos tributários, demarcação indispensável para o início de contagem do
supracitado lapso temporal. Em dita perspectiva, transcrevo excertos da Lei no 8.212, de 1991,
assim como de sua regulamentação por meio do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999,
delimitando os contornos para a fiscalização iniciar procedimento de ofício, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de benefício
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
ou notificação de lançamento.
Decreto no 3.048, de 1999:
Art. 243. Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra
importância devida nos termos deste Regulamento, a fiscalização lavrará, de imediato,
notificação fiscal de lançamento com discriminação clara e precisa dos fatos geradores,
das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, de acordo com as normas
estabelecidas pelos órgãos competentes.
[...]
Art. 245. O crédito da seguridade social é constituído por meio de notificação fiscal de
lançamento, auto-de-infração, confissão ou documento declaratório de valores devidos
apresentado pelo contribuinte ou outro instrumento previsto em legislação própria.
§ 1o As contribuições, a atualização monetária, os juros de mora, as multas, bem como
outras importâncias devidas e não recolhidas até o seu vencimento devem ser lançados
em livro próprio destinado à inscrição em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro
Social e da Fazenda Nacional, após a constituição do respectivo crédito.
Como visto, a inércia do Fisco, que supostamente consumaria a decadência, terá
por referência o vencimento da obrigação tributária a que se sujeitava o contribuinte. Afinal,
reportada ocorrência propicia a abertura de procedimento fiscal, dele podendo suceder
autuações apurando créditos tributários decorrentes tanto de tributo devido como de penalidades
pelo descumprimento de obrigação acessória.
Assim entendido, tocante às competências 1 a 12, reportado lançamento poderá
ser efetuado no mês subsequente ao da respectiva competência, diferentemente daquele acerca da
competência 13, possibilitado já partir de dezembro do mesmo ano. Afinal, enquanto as
contribuições incidentes sobre o 13o salário vencem no dia 20 de dezembro, aquelas
correspondentes aos demais meses têm vencimentos no dia 20 dos meses subsequentes ao da
respectiva competência. É o que se infere do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, com atualização,
aqui novamente transcrito, assim como do art. 96 da Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2402-011.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002028/2008-38

novembro de 2009, enquanto vigente, bem como art. 68 da Instrução Normativa RFB no 2.110,
de 17 de outubro de 2022, publicada no DOU de 19/10/2022, verbis:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea “a” e as contribuições a seu cargo
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, acordo ou convenção coletiva,
aos segurados empregado, contribuinte individual e trabalhador avulso a seu serviço, e
sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviço, relativo a serviços que lhe
tenham sido prestados por cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, até o
dia vinte do mês seguinte àquele a que se referirem as remunerações, bem como as
importâncias retidas na forma do art. 219, até o dia vinte do mês seguinte àquele da
emissão da nota fiscal ou fatura, antecipando-se o vencimento para o dia útil
imediatamente anterior quando não houver expediente bancário no dia vinte; (Redação
dada pelo Decreto no 6.722, de 2008).
IN RFB no 971, de 2009:
Art. 96. O vencimento do prazo de pagamento das contribuições sociais incidentes sobre
o décimo terceiro salário, exceto no caso de rescisão, dar-se-á no dia 20 de dezembro,
antecipando-se o prazo para o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente
bancário naquele dia.
IN RFB no 2.110, de 2022:
Art. 68. O vencimento do pagamento das contribuições sociais previdenciárias
incidentes sobre o décimo terceiro salário, exceto no caso de rescisão, dar-se-á no dia 20
de dezembro, e, no caso de segurado empregado doméstico, até o dia 7 de janeiro do
ano seguinte, antecipando-se o prazo para o dia útil imediatamente anterior se não
houver expediente bancário nas referidas datas. (Lei Complementar no 150, de 2015, art.
34, § 1o, e art. 35; Lei no 8.620, de 1993, art. 7o; e Regulamento da Previdência Social,
de 1999, art. 211-C, caput, e art. 216, § 1o)
Nessa perspectiva, o prazo decadencial estabelecido no CTN, art. 173, inciso I,
terá por termo inicial (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado):
1. para as competências 1 a 11 e 13: 1o de janeiro do ano seguinte, restando seu
término em 31 de dezembro do quinto ano subsequente (cinco anos do início da contagem);
2. para a competência 12: 1o de janeiro do segundo ano subsequente, restando seu
término em 31 de dezembro do sexto ano seguinte (cinco anos do início da contagem).
Posta assim a questão, passo propriamente ao enfrentamento da controvérsia.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2402-011.972 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002028/2008-38

Inicialmente, vale trazer o seguinte excerto da decisão recorrida, o qual
contextualiza muito bem os fatos em debate, nestes termos (processo digital, fl. 44):
Em se tratando de multa por descumprimento de obrigação acessória, exigível mediante
lançamento de ofício, portanto, é aplicável o art. 173, inciso I do CTN, hipótese em que
o prazo de cinco anos tem como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No presente caso, a atuação foi lavrada devido a não apresentação de “Livros Contábeis
(Diário/Caixa/Razão), arquivos digitais, resumo das folhas de pagamento”, referentes
aos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006.
Verifica-se, portanto, que não há que se falar em decadência do crédito lançado no auto
de infração de DEBCAD no 37.161.531-3, já que na data em que Autuada tomou ciência
da presente autuação (20/12/2008 – fl. 21) não havia sequer transcorrido 5 (cinco) anos
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento por infração
referente a competência 01/2003 poderia ter sido efetuado.
Como visto, relativamente à competência mais antiga, 1/2003, o prazo
decadencial visto na regra geral estabelecida no CTN, art. 173, inciso I, teve sua contagem
iniciada em 1o/1/2004, restando seu termo 31/12/2008. Por conseguinte, não se operou a
decadência do direito que o Fisco detinha de constituir o respectivo crédito tributário, eis que a
ciência do respectivo lançamento ocorreu anteriormente, em 20/12/2008 (processo digital, fl.
21).
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto, nãos se
apreciando a matéria sem interesse recursal e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 91
DF CARF MF
Original